Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-52.2021.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001577-52.2021.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. FUGA APÓS APROXIMAÇÃO DE VIATURA POLICIAL. MOTIVO IDÔNEO PARA REVISTA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DE POSSÍVEL COMERCIANTE DE DROGAS. ABORDAGEM NA ÁREA EXTERNA. LOCALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES EM POSSE DO SUSPEITO. CONTEXTO CAPAZ DE AUTORIZAR O INGRESSO E BUSCA DOMICILIAR. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. INFORMAÇÕES NÃO CONFIRMADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. APELANTES REINCIDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias e 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa proporcionais.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de entorpecentes com os apelantes: 10,96g de maconha e 2,45g de pasta base de cocaína com o primeiro, e 31,20g de maconha e 15,45g de pasta base de cocaína com o segundo; (ii) abordagem após fuga de um dos acusados ao avistar viatura policial; (iii) ingresso em residência do corréu após indicação feita pelo primeiro abordado; (iv) segundo apelante encontrado com entorpecentes do lado de fora do imóvel; (v) ausência de autorização judicial ou do morador para ingresso no imóvel; (vi) alegações de violência por parte de agentes estatais durante a prisão; (vii) existência de condenações criminais anteriores e reincidência de ambos.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de nulidade da abordagem policial e das provas decorrentes; (ii) nulidade da busca domiciliar; (iii) nulidade por violência policial; (iv) absolvição; (v) desclassificação para posse de droga para consumo pessoal; (vi) fixação de regime prisional semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita; (ii) saber se houve ingresso domiciliar sem justa causa; (iii) verificar a existência de ilegalidade decorrente de supostas agressões policiais; (iv) avaliar se as provas permitem a condenação pelo tráfico de drogas; (v) examinar a possibilidade de desclassificação para posse de droga; (vi) analisar a legalidade do regime fechado imposto na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal.
6. São legítimas as buscas domiciliares realizadas após detentor de drogas indicar o endereço da aquisição do material ilícito e a Polícia Militar, ao se dirigir ao local, encontrar o morador em frente ao imóvel em posse de entorpecentes.
7. A nulidade por violência policial exige comprovação de vínculo entre a coação e a produção de provas. A existência de lesões não gera nulidade automática, notadamente nos casos em que não restou comprovada, sem qualquer dúvida, a existência de ações agressivas pelas forças de segurança pública.
8.O conjunto probatório formado por apreensão de drogas, pluralidade de entorpecentes e circunstâncias da prisão evidencia o tráfico de drogas, afastando a tese de posse para consumo. Enquanto o primeiro apelante foi encontrado em um bar, com pasta base de cocaína e maconha em quantidade muito além daquela compatível com o uso. Já o segundo recorrente, além de indicado como vendedor do material, foi flagrado portando consigo as mesmas substâncias e guardando outros entorpecentes em sua residência.
9. A negativa dos apelantes quanto à traficância não prevalece ante à coerência e firmeza dos depoimentos dos agentes estatais, corroborados por provas materiais.
10. A reincidência impede a fixação de regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, §3o, do CP e da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos desprovidos.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput; CPP, arts. 240, §2o, 244 e 157, caput e §1o; CP, art. 33, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 243.349/MS, RHC 229.514 AgR/PE, RE 603.616/RO. STJ, RHC 158.580/BA, REsp 2.177.410/PR, AgRg no HC 805.690/MG, EDcl no HC 685.593/SP, AgRg no HC n. 837.551/GO, AgRg no HC n. 805.690/MG. TJMT, ApCrim 1006814-53.2022.8.11.0003, ApCrim 1012408-57.2022.8.11.0000, Enunciado Criminal n. 03/TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001577-52.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO DA SILVA - CPF: 053.638.341-38 (APELANTE), JOAO PEDRO DE ARRUDA - CPF: 039.717.841-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINARES
. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. FUGA APÓS APROXIMAÇÃO DE VIATURA POLICIAL. MOTIVO IDÔNEO PARA REVISTA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DE POSSÍVEL COMERCIANTE DE DROGAS. ABORDAGEM NA ÁREA EXTERNA. LOCALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES EM POSSE DO SUSPEITO. CONTEXTO CAPAZ DE AUTORIZAR O INGRESSO E BUSCA DOMICILIAR. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. INFORMAÇÕES NÃO CONFIRMADAS.
MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. APELANTES REINCIDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias e 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa proporcionais.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de entorpecentes com os apelantes: 10,96g de maconha e 2,45g de pasta base de cocaína com o primeiro, e 31,20g de maconha e 15,45g de pasta base de cocaína com o segundo;
(ii)
abordagem após fuga de um dos acusados ao avistar viatura policial;
(iii)
ingresso em residência do corréu após indicação feita pelo primeiro abordado;
(iv)
segundo apelante encontrado com entorpecentes do lado de fora do imóvel;
(v)
ausência de autorização judicial ou do morador para ingresso no imóvel;
(vi)
alegações de violência por parte de agentes estatais durante a prisão;
(vii)
existência de condenações criminais anteriores e reincidência de ambos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade da abordagem policial e das provas decorrentes;
(ii)
nulidade da busca domiciliar;
(iii)
nulidade por violência policial;
(iv)
absolvição;
(v)
desclassificação para posse de droga para consumo pessoal;
(vi)
fixação de regime prisional semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita;
(ii)
saber se houve ingresso domiciliar sem justa causa;
(iii)
verificar a existência de ilegalidade decorrente de supostas agressões policiais;
(iv)
avaliar se as provas permitem a condenação pelo tráfico de drogas;
(v)
examinar a possibilidade de desclassificação para posse de droga;
(vi)
analisar a legalidade do regime fechado imposto na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal.

6. São legítimas as buscas domiciliares realizadas após detentor de drogas indicar o endereço da aquisição do material ilícito e a Polícia Militar, ao se dirigir ao local, encontrar o morador em frente ao imóvel em posse de entorpecentes.

7. A nulidade por violência policial exige comprovação de vínculo entre a coação e a produção de provas. A existência de lesões não gera nulidade automática, notadamente nos casos em que não restou comprovada, sem qualquer dúvida, a existência de ações agressivas pelas forças de segurança pública.

8.O conjunto probatório formado por apreensão de drogas, pluralidade de entorpecentes e circunstâncias da prisão evidencia o tráfico de drogas, afastando a tese de posse para consumo. Enquanto o primeiro apelante foi encontrado em um bar, com pasta base de cocaína e maconha em quantidade muito além daquela compatível com o uso. Já o segundo recorrente, além de indicado como vendedor do material, foi flagrado portando consigo as mesmas substâncias e guardando outros entorpecentes em sua residência.

9. A negativa dos apelantes quanto à traficância não prevalece ante à coerência e firmeza dos depoimentos dos agentes estatais, corroborados por provas materiais.

10. A reincidência impede a fixação de regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, §3o, do CP e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos desprovidos.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33, caput; CPP, arts. 240, §2o, 244 e 157, caput e §1o; CP, art. 33, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 243.349/MS, RHC 229.514 AgR/PE,
RE 603.616/RO.
STJ, RHC 158.580/BA, REsp 2.177.410/PR, AgRg no HC 805.690/MG,
EDcl no HC 685.593/SP
, AgRg no HC n. 837.551/GO, AgRg no HC n. 805.690/MG. TJMT, ApCrim 1006814-53.2022.8.11.0003, ApCrim 1012408-57.2022.8.11.0000, Enunciado Criminal n. 03/TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
João Pedro de Arruda
e
Fabiano da Silva
, em face de sentença da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1001577-52.2021.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), respectivamente, às penas de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, e de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(id. 282662457).

Nas
razões recursais
, as defesas pugnam,
preliminarmente
, pelo reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial feita ao apelante
João Pedro de Arruda
, sob o argumento de inexistência de fundadas suspeitas capazes de ensejar as medidas. Do mesmo modo, postula-se pela anulação das provas decorrentes, direta ou indiretamente, do ingresso e busca domiciliar realizados na residência do recorrente
Fabiano da Silva
, aduzindo-se a ausência de consentimento. De igual maneira, os apelantes requerem a nulidade das provas, aduzindo que foram agredidos por policiais militares (id. 282662470 e id. 282662472).

No
mérito
, os apelantes, em teses comuns, requerem suas absolvições pela prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
) e, alternativamente, solicitam a desclassificação do delito para o ilícito administrativo descrito no art. 28,
caput
, da Lei. n. 11.343/06. Por fim, postulam pela fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento das penas que lhes foram impostas (id. 282662470 e id. 282662472).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos defensivos (id. 282662474).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
dos apelos defensivos (id. 284319877).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
João Pedro de Arruda
e
Fabiano da Silva
, imputando-lhes a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 17h50min, na avenida Antártica, bairro Sucuri, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JOÃO PEDRO DE ARRUDA trazia consigo drogas, fornecidas pelo denunciado FABIANO DA SILVA, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, na rua Sinop, bairro Amperco, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado FABIANO DA SILVA trazia consigo e guardava drogas, para outros fins que não o consumo próprio, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a equipe Rotam 18 em patrulhamento tático na avenida Antártica, no bairro Sucuri, ao se aproximar de um bar, visualizou um indivíduo correndo em direção a uma área de mata, localizada atrás do bar.

Então, a equipe policial fez o acompanhamento a pé e logrou êxito na abordagem do denunciado João Pedro; durante a busca pessoal foram localizadas, em poder de João Pedro, 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha e 09 (nove) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

Ao ser indagado se comercializaria os entorpecentes, o denunciado João Pedro respondeu que “sim, que vendia naquela região do Sucuri”; ao ser questionado se havia mais entorpecentes, o denunciado João Pedro levou a equipe fazer várias diligências, contudo, nada de ilícito foi localizado. Sendo assim, João Pedro informou que o indivíduo conhecido como “Tucano”, ora denunciado Fabiano, morador do Grilo, no bairro Parque Amperco, era quem lhe fornecia as drogas.

Ato contínuo, foi realizada diligência até o mencionado endereço, a fim de verificar a veracidade da informação recebida, e na rua Sinop, no bairro Amperco, foi localizado o denunciado Fabiano, vulgo “Tucano”, na porta da sua casa; procedida a busca pessoal foram encontradas, no bolso da bermuda de Fabiano, 03 (três) porções de substância análoga a maconha e 05 (cinco) porções de substância análoga a basta base de cocaína, enquanto que no interior da residência, foram apreendidas 07 (sete) porções de substância análoga a maconha e 15 (quinze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, dentro de uma sacola, no vão da parede, e, ainda, 01 (um) rolo de papel filme e a quantia de R$ 82,65 (oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), no interior de uma prateleira.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.72281-01, acostado às fls. 14/17- IP, concluiu que 20 (vinte) porções apreendidas em poder do denunciado Fabiano , de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 15,45 g (quinze gramas e quarenta e cinco centigramas), e 09 (nove) porções apreendidas em poder do denunciado João Pedro , de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 2,45 g (dois gramas e quarenta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, enquanto que 10 (dez) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”, apreendidas em poder do denunciado Fabiano, pesando 31,20 g (trinta e um gramas e vinte centigramas), e 04 (quatro) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”, apreendidas em poder do denunciado João Pedro, pesando 10,96 g (dez gramas e noventa e seis centigramas), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que os denunciados não possuem bons antecedentes, uma vez que o denunciado Fabiano da Silva é reincidente, posto que registra condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo majorado, conforme autos n.° 2246-40.2012.811.0042 – código 323024, perante a 4a Vara Criminal desta Comarca, a teor executivo da pena n.o 29884- 43.2015.811.0042 – código 20006376, perante a 2a Vara Criminal desta Comarca.

Já o denunciado João Pedro ostenta quatro condenações transitadas em julgado, conforme os autos n.o 25931-08.2014.811.0042 – código 38397, pela prática do crime de furto qualificado, perante a 5a Vara Criminal desta Comarca; autos n.o 15516-58.2017.811.0042 – código 475636, pela prática do crime de furto qualificado, perante a 8a Vara Criminal desta Comarca; autos n.o 7139-74.2012.811.0042 – código 327388, pela prática do crime de roubo, perante a 6a Vara Criminal desta Comarca; e autos n.o 12115-90.2013.811.0042 – código 350941, pela prática do crime tráfico de drogas, perante a 13a vara Criminal desta Comarca; ademais responde o executivo da pena n.o 26233-66.2016.811.0042 – código 20005480, perante a 2a Vara Criminal desta Comarca, vejamos: 01 GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DA 6a V. CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT, PROC. N.o 7139-74.2012.811.0042, CÓD. 327388, NO ART.157, CAPUT, DO C.P. A PENA DE 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, PAGTO DE 40 DIAS MULTA, JULGADO EM: 02/05/2016 PARA MP, 06/05/2016 PARA DEFESA E 17/05/2016 PARA O RÉU. 02 – GUIA DE EXECUÇÃO PENAL 8a VARA CR. COMARCA DE CBÁ-MT, PROC. N.o 15516- 58.2017.811.0042, NO ART. 155, § 4o, I C/C ART. 61, I, C/C ART. 65, III, ''D'', TODOS DO CP, A PENA DE 02 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, PAGTO DE 10 DIAS MULTA, CORRESPONDENTE A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, TRANSITADO EM 31/07/2017 P/ MP, 30/08/2017 P/ DEFESA E RÉU. ***ANOTADO EM 19/10/2017***.

Destaca-se ainda que o denunciado João Pedro reponde a uma ação penal pela prática de Crime contra o Sistema Nacional de Armas, conforme autos de n.o 31102-04.2018.811.0042 – código 539598, perante a 5a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando o comportamento do denunciado João Pedro ao tentar empreender fuga, a apreensão de expressiva quantidade e variedades de drogas (cocaína e maconha), em porções individuais, prontas para a venda ilícita, o encontro de dinheiro, bem como de material utilizado na preparação do entorpecente (papel filme), aliada a declaração dos policiais perante autoridade policial, os quais relataram que o denunciado João Pedro disse que venderia os entorpecentes e que seu fornecedor seria o denunciado Fabiano, e ainda as condenações criminais que os denunciados ostentam, evidenciam que os denunciados traziam consigo e guardavam as drogas, estando previamente ajustados na prática dessa atividade criminosa, dedicando-se a essa prática ilícita para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao referido comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados
” (id. 282662351).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar os apelantes
João Pedro de Arruda
e
Fabiano da Silva
, às penas de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, e de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(id. 282662457), respectivamente.

Inconformadas, as defesas interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINARES

1.1. Fundadas suspeitas para busca pessoal

Inicialmente, o apelante
João Pedro de Arruda
requer o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial realizada em seu desfavor e, por consequência, a nulidade das provas decorrentes das referidas medidas.

Em favor da pretensão anulatória, aduz que a ação policial não se amparou em investigação ou em diligência anterior e que não há, nos autos, depoimentos de pessoas que tenham avistado o apelante comercializando entorpecentes.

Inobstante os argumentos defensivos, a pretensão anulatória não comporta provimento.

Nos termos do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal, “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

Do mesmo modo, o art. 244 da Lei Penal Adjetiva prevê que “
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Ao realizar a interpretação do mencionado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou sólido entendimento no sentido de que a busca pessoal ou veicular exige a demonstração de fundada suspeita, que deve ser evidenciada através de elementos concretos e objetivos que indiquem que o agente esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022).

Nesse sentido, a Corte da Cidadania anotou que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022).

Portanto, como regra, a realização de buscas pessoais ou veiculares firmadas em simples denúncias anônimas, sem maiores informações, ou em mera intuição policial, não admitida, pois:

“
Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade
” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Ao analisar questão semelhante à posta em julgamento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a fuga do suspeito, que estava em região conhecida como ponto de venda de drogas, em direção a terreno baldio após avistar viatura policial constitui fundadas razões e autoria a realização da abordagem e busca pessoal. Neste sentido, confira-se:

“
No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que ‘o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, empreendeu fuga correndo para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas’, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal
” (RHC 243.349/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJE 20/08/2024).

Inclusive, ressalto que o Pretório Excelso, também já anotou que: “
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).

Durante a fase investigatória, os policiais militares
Clerismar Santos Pereira
e
Edilson de Campos de Almeida
declararam que, enquanto realizavam patrulhamento no bairro Sucuri, nas proximidades de um bar, avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga em direção à área de mata. Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram o acompanhamento e lograram êxito em abordar o suspeito, posteriormente identificado como João Pedro de Arruda. Durante a busca pessoal, foram localizadas em sua posse quatro (04) porções de substância análoga à maconha e nove (09) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, conforme registrado nos autos (ID 282661893 – pp. 07/08 e 09/10).

As informações foram reiteradas pelo agente estatal
Edilson de Campos de Almeida
em Juízo, ocasião em que destacou que após o apelante visualizar a aproximação da unidade policial, saiu correndo para os fundos do bar, o que chamou a atenção e levou à abordagem.

Interrogado pela autoridade policial,
João Pedro de Arruda
admitiu que estava com o entorpecente e que correu ao avistar a viatura policial se aproximar, entretanto, afirmou que o material ilícito se destinava ao seu consumo pessoal e não ao comércio (id. 282661893 – pp. 20/23).

O contexto apresentado não deixa dúvidas quanto à legalidade da abordagem e da subsequente revista pessoal, uma vez que a atuação dos agentes de segurança pública ocorreu após o apelante
João Pedro de Arruda
empreender fuga ao avistar a viatura policial, evadindo-se do estabelecimento comercial onde se encontrava. Essa conduta, por sua natureza suspeita, justificou a intervenção dos policiais, que têm como dever institucional a prevenção de práticas delituosas.

Neste sentido, não se pode olvidar que à Polícia Militar é atribuída a incumbência de
polícia ostensiva
, o que significa dizer que “
exerce as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos
” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao artigo 144. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

Assim, compete à referida instituição o cumprimento de dupla função, as quais consistem na
prevenção de prática de crimes
e na

imediata repressão, quando já ocorrida a infração penal, motivo pelo qual é legítima a imediata atuação policial quando houver informações específicas e concretas relativas a crimes em curso.

Entretanto, o sucesso dos objetivos constitucionalmente atribuídos à referida força de segurança pública depende da permissão, diante da existência de conjecturas capazes de levar à desconfiança, para a adoção de medidas que permitam averiguar pessoas em atitudes que destoam, ainda que em aparência, da normalidade.

Neste ponto, o Des. Orlando de Almeida Perri, procedeu à brilhante interpretação da norma e destacou a diferença entre “fundadas suspeitas” e “fundadas razões”, esclarecendo que os pressupostos para eventuais abordagens e buscas pessoais não são os mesmos para a realização do ingresso domiciliar sem mandado, que exige muito mais substância para ser admitido. A este respeito, confira-se:

“
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
” (ApCrim 1012408-57.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Sendo assim, não se pode vedar às forças de segurança pública a possibilidade de abordar pessoas que, diante da simples aproximação de viatura policial, se evadem para terrenos baldios ou regiões de mata, uma vez que tal comportamento incomum é capaz de levantar desconfianças em relação ao agente.

Quanto à temática, registre-se, por derradeiro: “
A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal
” (REsp n. 2.177.410/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025).

Ante o exposto, rejeito a pretensão anulatória.

1.2. Fundadas razões para busca domiciliar

De sua parte, a defesa do apelante
Fabiano da Silva
sustenta que a busca domiciliar realizada pelos policiais militares é ilícita. Relata que a residência onde os entorpecentes foram localizados sequer era de sua propriedade e que não estava no local no momento da diligência.

Menciona que os agentes estatais não pediram nem receberam autorização para ingressar no imóvel, contexto que demonstra que os elementos carreados aos autos após a medida, devem ser desentranhados, nos termos do art. 157,
caput
e §1o, do Código de Processo Penal.

Uma vez mais, o pleito defensivo não comporta acolhimento.

De acordo com a Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
” (art. 5o, XI, CF/88).

O Supremo Tribunal Federal, ao proceder à interpretação do mencionado dispositivo reconheceu, em sede de repercussão geral, que o ingresso domiciliar sem mandado judicial apenas goza de legitimidade quando estiver amparado em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que, no interior da residência, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/RO).

Embora tenha anunciado que a posição adotada pela Corte Suprema representou uma evolução na concretização da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, o Min. Gilmar Mendes ressaltou que, por implicarem em uma multidão de “
complicadores que merecem avaliação em separado
[...]”, em virtude dos inúmeros desdobramentos possíveis, seria a casuística a responsável pelo desenvolvimento da jurisprudência para enfrentar os diferentes temas que gravitam a questão (RE 603.616/RO).

A anotação do Ministro se mostrou acertada, porque a matéria, apesar de objeto de regulamentação infraconstitucional, não encontrava limites certos, haja vista a ausência de clareza de parte das disposições adotadas pelo legislador ordinário.

Neste sentido, extrai-se do Código de Processo Penal a viabilidade da realização de ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial ou do morador, quando houver fundadas razões que o recomendem para
(i)
prender criminosos,
(ii)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos,
(iii)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos,
(iv)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso,
(v)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu,
(vi)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato,
(vii)
apreender pessoas vítimas de crimes e
(viii)
colher qualquer elemento de convicção (art. 240, §1o, CPP).

Ocorre que, a disposição legal encontra grave problema “
na expressão ambígua fundadas razões
[...]
cuja abertura remete a um perigoso espaço de discricionariedade e subjetividade judicial
” (LOPES JR, Aury.
Direito Processual Penal
. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 585).

Diante da porosidade e fluidez da mencionada expressão legal, o Superior Tribunal de Justiça proferiu diversas decisões com o fim de fixar limites à atuação estatal e passou a inadmitir o ingresso domiciliar forçado sem prévia autorização judicial em situações em haja apenas denúncia anônima (STJ, HC 512.418/RJ), fuga de local conhecido como ponto de venda de drogas e em face de iminência abordagem (STJ, Informativo 606/REsp 1.574.681/RS), assim como de evasão após avistamento de viatura policial (STJ, EDcl no HC 685.593/SP).

Isso porque, informações de fontes não identificadas ou impressões meramente subjetivas não são suficientes para justificar a invasão domiciliar (STJ, HC n. 871.883/AL), que demanda, a bem da verdade,
justa causa visível
, isto é, “
visibilidade aferida por elementos empíricos (não subjetivos)
” (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Novo curso de Direito Processual penal
. 15. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 949).

No caso em tela, entretanto, mesmo consideradas as mencionadas diretrizes, as circunstâncias em que se deu a ação policial demonstram que a medida adotada pelos policiais militares possuía evidente justa causa, conforme se extrai do contexto em que os fatos se desenvolveram.

Durante as investigações,
os policiais militares
Clerismar Santos Pereira
e
Edilson de Campos de Almeida
relataram que após encontrarem entorpecentes com o corréu
João Pedro de Arruda
e realizarem a sua prisão em flagrante, foram informados pelo conduzido que o responsável pela venda da droga era a pessoa de vulgo “Tucano”. Com a indicação do endereço, os agentes estatais dirigiram-se à residência do novo suspeito, identificado como
Fabiano da Silva
, e o encontraram na frente do imóvel (id. 282661893 – pp. 07/08 e pp. 09/10).

Na revista pessoal, foram localizadas no bolso de sua bermuda três porções de substância análoga à maconha e cinco porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Em seguida, os policiais militares realizaram buscas domiciliares e encontraram 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína escondidas no vão de uma parede, um rolo de plástico filme e R$ 82,65 (oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Em Juízo, o policial militar
Edilson de Campos de Almeida
confirmou as declarações prestadas durante o inquérito policial.

Ou seja, o contexto em que os fatos se deram demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso e buscas no domicílio do apelante
Fabiano da Silva
.

Isso porque, antes da medida, os agentes de segurança receberam a informação do corréu
João Pedro de Arruda
de que este comprou droga do recorrente. Ao se dirigirem à localidade, a guarnição encontrou
Fabiano
da Silva
em frente ao imóvel, em posse de porções de maconha e de pasta base, logo, as informações inicialmente prestadas foram devidamente confirmadas.

Diante da informação de pessoa que afirmou ter comprado drogas do apelante em seu imóvel e da apreensão de entorpecentes com o suspeito imediatamente depois em frente à localidade indicada, considera-se devidamente comprovada a existência de fundadas razões a justificar medida adotada pelos policiais militares.

Sobre a matéria, registre-se:

“
Moldura fática a indicar que, durante patrulhamento, policiais avistaram o acusado diante de sua residência e este, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, dispensando uma sacola que continha entorpecentes. Realizadas buscas pessoal e domiciliar, nesta encontradas mais substâncias ilícitas e petrechos.

Tendo os fatos ocorrido desde a frente da casa do paciente, verifica-se conjunto de elementos apto ao deslinde de fundadas razões para a busca domiciliar, uma vez que as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento firmado no sentido de que, quando o acusado é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial (AgRg no AREsp n. 2.464.319/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/05/2024, DJe de 17/05/2024)
” (AgRg no HC n. 837.551/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

Portanto, a ação policial foi devidamente justificada, inexistindo motivos que pudessem macular as buscas.

1.3. Violência policial

Em pedido comum, os apelantes requerem a nulidade das provas, aduzindo que foram agredidos por policiais militares. Afirmam que os exames de corpo de delito comprovam as violências perpetradas pelos agentes estatais e que as referidas ações, não raramente, são perpetradas com o objetivo de levar à confissões indevidas. Diante do exposto, requerem a nulidade de todas as provas produzidas no curso da fase investigatória, assim como de todas as delas decorrentes (id. 282662470 e id. 282662472).

A pretensão não comporta acolhimento.

Conduzido à autoridade policial,
João Pedro de Arruda
relatou que os policiais militares que realizaram sua prisão em flagrante o agrediram para que indicasse o local em que adquiriu os entorpecentes encontrados em sua posse. De sua parte,
Fabiano da Silva
também mencionou que foi agredido no ato de sua abordagem e prisão (id. 282661893 – pp. 20/22 e pp. 31/33).

O laudo pericial n. 1.1.02.2021.000805-01 atestou que
João Pedro de Arruda
apresentava escoriações na região infraclavicular direita, deltoniana direita, equimose em região escapular direita, espondiliana, dorsal direita e edema traumático na região torácica direita. O documento atestou que as lesões eram recentes, produzidas por instrumento de ação contundente e apresentavam nexo temporal com o relato do apelante (id. 282661893 – pp. 67/72).

O laudo pericial n. 1.1.02.2021.000804-01 certificou que
Fabiano da Silva
apresentava equimose em região de hipocôndrio direito, edema traumático em punho direito e esquerdo, escoriação em região ilíaca direita e edema traumático, mais escoriação em punho direito. Do mesmo modo, afirmou-se que as lesões eram recentes, produzidas por instrumento de ação contundente e apresentavam nexo temporal com o relato do apelante (id. 282661893 – pp. 73/78).

Inicialmente, deve-se registrar que não se ignora que a Constituição Federal estabelece, de forma absoluta, a vedação à tortura e ao tratamento degradante ou desumano (art. 5o, III, CRFB/88).

A respeito da matéria, importante mencionar que o Poder Constituinte originário “
Quis deixar claro que todo e qualquer comportamento atentatório à dignidade da pessoa humana, quer enquadrado como tortura, quer enquadrado como degradante, ou ainda desumano, mereceria reprovação do Estado Brasileiro
”
(ARAÚJO, Luiz Alberto David. Comentário ao artigo 5o, III. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. 2. ed. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2018, p. 512).

Apesar de absolutamente reprováveis, as condutas atribuídas aos agentes estatais, inobstante as alegações dos laudos periciais, não foram devidamente confirmadas nos autos.

Consta no termo da audiência de custódia duas informações relevantes: a primeira é que o Juízo singular, ciente das alegações de violência policial, afirmou que não constatou nenhuma lesão visível. Entretanto, determinou que, com a juntada do laudo de exame de corpo de delito, houvesse a remessa de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar (id. 282661948 – pp. 35/36).

Todavia, o resultado de eventual procedimento administrativo, cujos termos poderiam confirmar a ocorrência de agressões físicas, não foi juntado aos autos, o que inviabiliza qualquer conclusão por parte desta Corte a respeito da questão. Além disso,
Fabiano da Silva
mencionou que sua esposa estava no momento das agressões, mas a possível testemunha não foi ouvida no curso da persecução penal.

Em suma, não há elementos que possam confirmar a existência de agressões por parte das forças de segurança pública.

Ressalto que não se está a dizer que as alegações dos apelantes não são verdadeiras, mas concluir pela veracidade das informações diante de tantas dúvidas não é possível, notadamente porque não se comprovou qual interesse os policiais militares teriam em agredi-los com o objetivo de incriminá-los.

Por fim, convém registrar que eventuais agressões devem ser objeto de procedimento próprio e, ante a inexistência de elementos suficientes para confirmar os atos de violência, inviabiliza-se o reconhecimento da nulidade,
conforme reiterado pela jurisprudência desta Corte:

“
Não há falar em nulidade do feito por decorrência de violência policial na prisão do acusado em flagrante, quando o réu não se desincumbe de seu ônus probatório a respeito das supostas agressões sofridas
” (ApCrim 1006814-53.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Ante o exposto, rejeito a pretensão anulatória.

2. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIOS

2.1. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)

Em relação ao mérito, os apelantes, em teses comuns, pugnam por suas absolvições da acusação de terem praticado o crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), sob as alegações de que negaram veementemente o envolvimento no comércio de entorpecentes e que os elementos de prova carreados nos autos não demonstram, de forma definitiva, que praticaram as condutas descritas no mencionado tipo penal.

Alternativamente, os requerentes postulam pela desclassificação do delito para o ilícito administrativo descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Os pedidos não comportam acolhimento.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Enunciado Criminal n. 03/TCCR).

Neste sentido, mesmo que o agente não esteja em atividade tipicamente mercantil, a demonstração de que o entorpecente encontrado em sua posse destinava-se ao comércio autoriza a emissão de édito condenatório, na medida em que o referido tipo penal trata de crime de conteúdo variado e, portanto, consuma-se com a ocorrência de quaisquer dos 18 (dezoito) verbos que o constituem.

Dessa forma, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal ou ao comércio espúrio, o juiz deve atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §2o, Lei n. 11.343/2006).

No que se refere ao apelante
João Pedro de Arruda
, os autos demonstram que a Polícia Militar localizou, em sua posse, 2,45 gramas de pasta base de cocaína e 10,96 gramas de maconha, separadas, respectivamente, em 09 (nove) e 04 (quatro) porções (id. 282661893 – pp. 12/13). A apreensão ocorreu após o recorrente, que estava em um bar, correr em direção a uma região de mata com o objetivo de fugir da guarnição, levantando suspeitas dos agentes estatais.

Este contexto não deixa dúvidas quanto à destinação comercial dos entorpecentes encontrados com
João Pedro de Arruda
.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, único momento em que foi ouvido, pois não compareceu à instrução,
João Pedro de Arruda
afirmou que é usuário de pasta base de cocaína e, embora a quantidade do referido entorpecente seja compatível com a mencionada condição, a apreensão de 10,96 gramas de maconha não deixa dúvidas quanto à finalidade mercantil.

Em relação à maconha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem empregado como parâmetro para averiguar a destinação do entorpecente, a Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS, que, a partir de consulta da Procuradoria Regional da República da 4a Região, destacou que um cigarro do mencionado produto pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento (ApCrim 1000760-67.2024.8.11.0014; ApCrim 1000808-75.2024.8.11.0030).

Isso significa dizer que o apelante estava portando quantidade suficiente para produzir entre 7 (sete) e 21 (vinte e um) cigarros. Para além da quantidade, deve-se destacar que
João Pedro de Arruda
também estava com droga de outra natureza (pasta base) e em local público, com grande circulação de pessoas (bar).

Do mesmo modo, embora em massa relativamente baixa, a pasta base de cocaína apreendida com o apelante
João Pedro de Arruda
estava dividida em 9 (nove) porções, separação que é forte indicativo de que estava devidamente preparada para ser vendida.

Ante esse contexto, não é crível acreditar que alguém, em posse de dois tipos de drogas distintas, em quantidades razoáveis, estivesse em um bar com o simples objetivo de consumir os referidos produtos.

Desta forma, não há falar-se em possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta atribuída ao apelante
João Pedro de Arruda
.

No pertinente ao apelante
Fabiano da Silva
, o conjunto probatório é igualmente farto e autoriza, de forma segura, a manutenção do édito condenatório.

Os autos informam que foram apreendidas com o apelante
Fabiano da Silva
15,45 gramas de pasta base de cocaína e 31,20 gramas de maconha, divididas, respectivamente, em 20 (vinte) e 10 (dez) porções (id. 282661893 – pp. 12/13).

É certo que o recorrente
Fabiano da Silva
negou veementemente a prática delitiva. Em Juízo, o
apelante afirmou que no dia do ocorrido,
João Pedro
chegou à sua casa acompanhado por policiais, que entraram em sua residência sem permissão. Mencionou que foi abordado de forma repentina e violenta, e que os agentes estatais encontraram uma pequena porção de maconha em seu bolso, que ele admitiu ser para uso pessoal.

Relatou que foi agredido e deixado no quintal, enquanto os policiais entraram em sua casa e saíram com objetos que alegaram ser dele, incluindo drogas e insulfilme. Afirmou que essas substâncias não lhe pertenciam e que tudo apareceu depois que já estava algemado em cima do capô da viatura. Disse ainda que havia moedas em um cofre, cerca de R$ 85,00, que estava juntando para comprar leite para seu filho, mas que não possuía dinheiro em papel.

Segundo ele, a abordagem teria sido motivada por uma denúncia de que uma bicicleta, avaliada em R$ 8.000,00 e pertencente a um tenente, estaria com ele. Destacou que
João Pedro
teria sido forçado a indicar sua casa como o local onde estaria a bicicleta. Ele afirma que mal conhecia
João Pedro
e que ambos foram espancados. Ressaltou que nunca vendeu drogas, apenas fazia uso de maconha, e que não havia cocaína ou outras substâncias com ele.

Todavia, ao prestar declarações na fase do contraditório, o policial militar
Edilson de Campos Pereira
relatou que após se dirigirem à residência de
Fabiano da Silva
, procederam à sua abordagem, com quem localizaram maconha e pasta base. Informou que depois ingressaram no imóvel onde encontraram mais 15 (quinze) porções de droga que não se recordou tratar-se de maconha ou pasta base. A testemunha informou ainda que o corréu
João Pedro de Arruda
mencionou, informalmente, que comprava droga no local.

Ou seja, conquanto haja negativa do apelante
Fabiano da Silva
, as declarações policiais prestadas no curso da persecução penal, ante a sua harmonia e convergência, são dotadas de confiabilidade, notadamente porque não se apresentou uma única razão pela qual os agentes estatais buscariam prejudicar os recorrentes.

Por fim, na esteira dos demais apontamentos feitos no decorrer desta análise, a quantidade e a variedade de drogas encontradas com o apelante
Fabiano da Silva
são incompatíveis com a alegação de uso, razão pela qual o édito condenatório deve ser devidamente preservado.

Ante todo o exposto, rejeito os pedidos de absolvição e desclassificação formulados pelos apelantes.

3. DAS PENAS

3.1. Regime prisional

Derradeiramente, os apelantes pugnam pela fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Como destacado,
João Pedro de Arruda
e
Fabiano da Silva
foram condenados, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, e de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (id. 282662457).

Embora as penas não sejam superiores a 08 (oito) anos, ambos são reincidentes, circunstância que deve ser devidamente considerada para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
não se vislumbra ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos de reclusão
” (AgRg no HC n. 805.690/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Logo, a pretensão defensiva deve ser rejeitada.

4. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
rejeito as preliminares
e, no mérito,
nego provimento
aos recursos interpostos por
João Pedro de Arruda
e
Fabiano da Silva
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025